Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. FEITO MONITÓRIO FUNDADO EM CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. MOTIVO 22. REQUISITO ESSENCIAL DA CÁRTULA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A ação monitória tem como requisito a apresentação, pelo autor, de prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.
2. O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo. Precedentes.
3. Na hipótese, o crédito expresso na cártula deve ser objeto de ação de conhecimento.
4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.